Tribunal: TJMT
Processo: 1031515-13.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031515-13.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVA SERPA GAMA - CPF: 496.015.631-72 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031515-13.2024.8.11.0002.

APELANTE:
EVA SERPA GAMA.

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TERMO DE ADESÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto em ação declaratória de abusividade contratual, conversão contratual e indenização por danos morais, sob a alegação de que a parte autora acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, mas foi surpreendida por descontos decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada; (ii) se os encargos aplicados são abusivos; e (iii) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A existência de termo de adesão ao cartão de crédito consignado, com indicação expressa da modalidade e assinatura regularmente colhida, afasta a alegação de desconhecimento sobre a natureza do contrato.

4. A utilização voluntária do limite disponibilizado e a ausência de vício de consentimento indicam contratação válida, conforme entendimento consolidado no Tribunal.

5. Inexistente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço bancário, não há falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a assistência judiciária deferida.

Tese de julgamento
: “1. A existência de termo de adesão regularmente assinado e a utilização do limite disponibilizado afastam a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031515-13.2024.8.11.0002.

APELANTE:
EVA SERPA GAMA.

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EVA SERPA GAMA
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígido o contrato de cartão de crédito consignado nº 00851978937 reconhecendo a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas.

O autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que houve ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do contrato, defendendo que teria aderido ao negócio crente se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Aduz, ainda, que o contrato impõe refinanciamento contínuo do saldo devedor por meio de crédito rotativo, o que configuraria abusividade e onerosidade excessiva.

Pleiteia a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, bem como indenização por danos morais e repetição do indébito.

Contrarrazões no Id. 327867357.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação de abusividade em contrato de
cartão de crédito consignado
.

Sustenta o apelante que aderiu ao contrato acreditando se tratar de empréstimo consignado comum, e que não foi devidamente informado acerca da forma de amortização do saldo devedor e da incidência de encargos rotativos.

Pede, com base nisso, a conversão contratual, a limitação dos juros e a indenização por danos morais.

No entanto, os autos demonstram de forma inequívoca que o contrato firmado entre as partes se deu por meio de
“termo de adesão ao cartão de crédito Bonsucesso”
, cuja assinatura foi regularmente colhida e a modalidade foi expressamente indicada (ID nº 327866933).

Tais elementos afastam a alegação de desconhecimento quanto à natureza do negócio jurídico e evidenciam que o contrato foi não apenas celebrado de forma válida, mas também
executado conforme suas disposições
, com exercício voluntário da faculdade de utilização do limite disponibilizado.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Ausente, portanto, qualquer elemento de exorbitância ou prática abusiva que justifique intervenção judicial nos termos pactuados.

Por fim, ausente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, também não se configura o alegado dano moral indenizável.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025